Tribunal: CARF
Processo: 13161.720070/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720070/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.047 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
GENY RATIER PEREIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. No entanto,
sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil para
que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
Para fins de exclusão da tributação do ITR, as áreas de Reserva Legal devem estar
averbadas à margem da matrícula do imóvel à época do respectivo fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução da Área de Reserva Legal
(ARL) declarada pela contribuinte, a qual foi averbada na matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720070/2007-61
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

1. Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR - DITR/2003,
no valor total de R$ 305.944,68, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Boa
Esperança, localizado no município de Rio Brilhante - MS, com Número na Receita
Federal - NIRF 2.270.746-8, com 1.643,611a área total, conforme Notificação de
Lançamento - NL de fls. 61 a 65, cuja descrição dos fatos e enquadramento legal
constam das fls. 62, 63 e 65.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios 2003, 2004 e 2005, especialmente as áreas isentas de Preservação
Permanente - APP, Área de Utilização Limitada - AUL - Área de Reserva Legal - ARL
e o Valor da Terra Nua - VTN, a declarante foi intimada a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram
listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, fl. 01 e 02. Entre os mesmos
constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Laudo Técnico emitido por
profissional habilitado, relativamente à demonstração de existência da APP conforme
enquadramento legal (art. 2% da lei n° 4.771/1965 - Código Florestal), acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; Certidão do Órgão Público competente,
caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área declarada como de Preservação
Permanente nos termos do art. 3 °, do Código Florestal, acompanhado do Ato do Poder
Público que assim a declarou; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de
Área de Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do Património Natural - RPPN, ou
outros tipos de Área de Utilização Limitada - AUL; cópia do Termo de
Responsabilidade/ Compromisso de Averbação da ARL ou Termo de Ajustamento de
Conduta; Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou
parte dele tenha sido declarado de interesse ecológico e; Laudo Técnico de Avaliação,
elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação
do laudo propiciaria o lançamento de ofício do VTN, conforme a legislação,
substituindo-se o valor informado na DITR pelo VTN constante do Sistema de Preços
de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT.
3. Com as cartas de fls. 03 e 18 foram encaminhadas as documentações de fls. 04 a 15 e
19 a 59, composta por: Laudo Técnico das áreas isentas; mapa da propriedade; cópia da
matrícula do imóvel; do ADA protocolado no IBAMA em 31/03/2005; ART; Laudo
Técnico de Avaliação e seus anexos; entre outros.
4. Da análise dos documentos, relativamente aos três exercícios, o Fiscal explicou que,
dos 504,6ha de APP declarados, o laudo demonstrou a existência de 85,8ha pelo só
efeito da lei, e 421,8ha descrita como brejos, que se trata de área imprestável e não de
APP e que, para tal, não foi apresentada declaração de interesse ecológico, mediante ato
de órgão competente. Com relação à AUL, foi comprovada a averbação de ARL na
matrícula do imóvel na dimensão declarada. Para 2003, entretanto, em virtude de o
ADA haver sido protocolado no IBAMA em 31/03//2005, portanto, intempestivamente
para este exercício 2003, essas áreas não poderiam ser excluídas da área tributável nesse
ano. Do VTN, não foi comprovado o valor constante da DITR, porém, foi aceito o valor
apresentado no laudo técnico, isto para os três exercícios.
5. Com base nessas constatações, para 2003 foram glosadas na totalidade as áreas
isentas. O VTN foi alterado conforme laudo, bem como modificados demais dados
consequentes. Apurado o crédito tributário foi lavrada a NL, cuja ciência, conforme
Aviso de Recebimento - AR de fl. 66, foi dada à interessada em 19/12/2007.
6. Das fls. 68 a 79 foi juntada a impugnação, que de acordo com a data carimbada no
envelope de fl. 82 havia sido postada em 10/01/2008, na qual, após tratar Dos Fatos, a
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

interessada apresentou seus argumentos de discordância, alegando, em resumo, o
seguinte:
6.1. Do Direito
6.1.1. Afirmou que a APP foi devidamente comprovada através de dois laudos técnicos
e de mapa da propriedade.
6.1.2. Tratou da Resolução 303, de 10/03/2002 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA.
6.1.3. Citou artigo publicado na internet a respeito da preocupação do Governo em
solucionar impasse ambiental em área de várzea, entre outros.
6.1.4. Discordando da exigência do ADA reproduziu dispositivo legal que dispensa a
prévia comprovação da declaração das áreas isentas e afirmou não haver previsão legal
de multa ou qualquer outro tipo de punição pelo atraso ou falta de entrega do ADA.
6.1.5. Disse que o simples fato de a proprietária rural cumprir a lei, preservando ditas
áreas, seria suficiente para isentá-la do tributo.
6.1.6. Reproduziu jurisprudência administrativa que trata de matéria similar
dispensando a apresentação desse ato e fez novo Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, com a reversão da glosa das áreas e manutenção do VTN do
lançamento.
6.2. Da conclusão
6.2.1. Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial da ação
fiscal, requer e espera que a NL seja revista, para aceitar as APP e ARL como isentas,
por medida de inteira justiça.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2003
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
Por determinação legal, a concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação
Permanente - APP e Áreas de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal
- ARL, está vinculada à comprovação de suas existências, como laudo técnico
específico para a APP e averbação da AUL na matrícula, e de sua regularização com a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, cujo requerimento deve ser
protocolado, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A
prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Interpretação legal
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua - VTN
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 30/10/09, a contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 27/11/09, no qual reitera sua reitera suas razões de defesa apresentadas em
primeira instância.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de ofício formalizado para fins de
exigência do Imposto Territorial Rural (ITR) relativo ao exercício de 2003 incidente sobre
imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança localizado no município de Rio Brilhante -
MS, com Número na Receita Federal - NIRF 2.270.746-8 com área total de 1.643,61 ha, no valor
total de R$ 305.944,68 (imposto suplementar, juros de mora calculados até 30/11/2007 e multa
de ofício).
Conforme “Complemento da Descrição dos Fatos”, relata a autoridade fiscal que a
contribuinte declarou a existência de área de preservação permanente de 504,60 ha, dos quais
comprovou 85,80 mediante Laudo Técnico apresentado. Afirma que o mesmo laudo apresenta
como área de preservação permanente 421,8 ha, descrita como “brejos”, que se trata, na verdade,
de área imprestável e não de área de preservação permanente e que que para essa área, não foi
apresentada declaração de interesse ecológico, mediante ato de órgão competente, federal ou
estadual, nos termos do que determina o art. 10, § 1o, II da Lei no 9393/96, pelo que essa área não
pode ser excluída da área tributável do imóvel. Acrescenta que o Ato Declaratório Ambiental foi
protocolizado aos 31/03/05, após decorridos seis meses do término do prazo fixado para a
entrega da DITR, em desacordo com a IN/SRF n° 256/2002, art. 9°, §3°, inciso I. Portanto, a
área total de preservação permanente declarada não poderá ser excluída da área tributável.
Relata, ainda, que a contribuinte declarou 328,70 ha de área de reserva legal, que
se encontra devidamente averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel. No
entanto, essa área também não poderá ser excluída da tributação porque o Ato Declaratório
Ambiental não foi protocolizado tempestivamente no IBAMA, como determina a já mencionada
IN/SRF no 256/2002, art. 9°, §3°, inciso I.
Por fim, relata que o valor da terra nua foi fixado de acordo com o laudo de
avaliação apresentado pela contribuinte.
Assim, remanesce em discussão no presente recurso apenas a glosa das áreas de
preservação permanente e de reserva legal declaradas.
Em seu recurso, alega a recorrente que as áreas de preservação permanente estão
devidamente comprovadas no Laudo Técnico apresentado, formalizado por profissional
habilitado e acompanhado da correlata ART. A área de reserva legal está averbada à margem da
matrícula do imóvel. Ademais, a recorrente anexou cópia do ADA protocolizado no IBAMA.
Argumenta que as áreas de preservação permanente e de reserva legal são regidas
pela alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9393/96, e, portanto não estão sujeitas à
prévia comprovação por parte do declarante, conforme especificado no §o 7o do mesmo
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

dispositivo legal, ficando o contribuinte responsável pelo pagamento do imposto correspondente
caso fique comprovado que sua declaração não é verdadeira, o que não ocorreu em momento
nenhum. Afirma que a autoridade lançadora e o julgador de primeira instância se apegaram a
instruções normativas e a respostas a perguntas elaboradas pela própria Receita Federal do Brasil
no chamado “Perguntão”, entendendo que esses instrumentos não podem se contrapor à lei, o
que não procede.
Acrescenta que a entrega intempestiva do ADA não é obstáculo para exclusão
dessas áreas da área tributável, que estão devidamente preservadas por imposição legal.
Diz que nos termos do art. 2o da Resolução no 303, de 20/03/02, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, órgão que entende ser competente para estabelecer
parâmetros e definições na área ambiental, as áreas de brejos foram declaradas
como de preservação permanente pois não se tratam (sic) de áreas de interesse
ecológico ou imprestáveis, como quer o auditor fiscal, mas são áreas de várzea e
altamente produtivas para a cultura de arroz, não tendo sido utilizadas por força da Lei
que a classifica como de Preservação Permanente, e impede a sua utilização.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, define as áreas de várzea (áreas
alagadas ou espaços brejosos ou encharcados) como áreas de Preservação Permanente,
porém altamente produtivas para a cultura do arroz. A posição da recorrente é idêntica,
porém apenas quer continuar usufruindo do benefício legal de excluí-las da área
tributável, tendo em vista que por força de Lei ditas áreas encontram-se preservadas.
Por fim, requer a revisão do lançamento para que sejam aceitas como isentas as
áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Pois bem.
Áreas de reserva legal e de preservação permanente
O recorrente alega haver em seu imóvel área de reserva legal de 328,70 há e de
preservação permanente de 504,60 ha, que são isentas do imposto territorial rural.
Afirma que para fins de exclusão dessas áreas de tributação, não há necessidade
de comprovação prévia, nem mesmo do Ato Declaratório Ambiental, por força do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393/96, incluído pela MP 2.166-67 de 2001, e que esse é o entendimento da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Contribuintes, dos quais cita
julgados.
Conforme se verifica do auto de infração, após regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente
mediante a apresentação de laudo técnico e Ato Declaratório Ambiental tempestivamente
apresentado ao IBAMA e não comprovou a isenção da área de reserva legal mediante averbação
à margem da matrícula do imóvel e, também, protocolo de ADA tempestivamente no IBAMA.
O entendimento da autoridade autuante foi ratificado pelo julgador de primeira
instância.
Meu entendimento sobre o tema já é conhecido pelos integrantes deste colegiado,
no sentido de que nos termos da lei, mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no
6.938/81, o Ato Declaratório Ambiental não é o único documento hábil a amparar o direito à
exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(Destaquei)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva
particular do patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR desde que sua existência esteja demonstrada por outros elementos de
prova hábeis e idôneos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de reserva legal é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, conforme julgado abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre vários outros:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário
apresentar o Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR, mormente quando essa exigência estava prevista apenas em
instrução normativa da Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp
1.310.972/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012,
DJe 15/6/2012). (Destacamos)

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção
firmaram entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 2 (Destacamos)
Esse também nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado deste conselho,
expresso no enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no seguinte sentido:
Enunciado CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
Esse igualmente é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que diz
respeito às áreas de preservação permanente, conforme julgados abaixo, citados apenas
ilustrativamente, dentre vários outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental
do Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de
preservação permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 3
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 4
Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o

2 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
3 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
4 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

entendimento aqui adotado e revelam jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...)
Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por
lei, dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a
existência de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder
Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à
incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a
prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal
exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à
reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na
matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel
deveria receber a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal, o que não
aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009. destaques meus).
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
ÓBICE SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO.
ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA
FINS DE GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a
Área de Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do
proprietário do imóvel rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas
legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de
ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n.
4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a
glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior
acerca da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece
prosperar pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (destacamos)
Observe-se que no Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional reconheceu o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal
para fins de fruição do direito à isenção do ITR relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o,
incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016 - https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-
recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016#1.25).
Ressalte-se, no entanto, que a existência no imóvel da área de preservação
permanente e de reserva legal é imprescindível. Há que se demonstrar, evidentemente, que essas
áreas, de fato, existem, não bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
No presente caso, no que diz respeito à área de preservação permanente, a
recorrente anexou aos autos Laudo Técnico que descreve a área em questão da seguinte maneira:
A área de Preservação Permanente do imóvel corresponde a 507,6 ha. E são as áreas
que margeiam as diversas redes hidrológicas naturais do imóvel, desde o seu nível mais
alto, conforme as distancias estabelecidas pelo código Florestal (lei 4.771 de 15 de
setembro de 1.965). Ocorrem também na propriedade áreas de várzeas que estão
localizadas as margens do Rio Brilhante, Córregos e Nascentes, as quais permanecem
encharcadas ano todo formando áreas de Brejos, perante a legislação são consideradas
como áreas de Preservação Permanente, estas também isentas de impostos.
Como mencionado, autoridade lançadora entendeu que a recorrente comprovou
85,80 ha da área de preservação permanente mediante o laudo em questão, que foi glosada por
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

conta de não ter havido apresentação tempestiva de ADA ao IBAMA. Entendeu, também, que o
mesmo laudo aponta como área de preservação permanente 421,8 ha, que descreve como
“brejos”, área que, na verdade, não se trataria de área preservação permanente, mas de área
imprestável que, para assim ser considerada, necessita de declaração de interesse ecológico por
ato do órgão competente, que não foi apresentada pela recorrente. De todo modo, a isenção sobre
essa era igualmente não seria reconhecida seja pela não apresentação dessa declaração, seja por
conta da apresentação intempestiva do ADA.
Esse entendimento foi ratificado pelo julgador “a quo”.
Entendo que o laudo em questão, com todo o respeito, não comprova
adequadamente a área de preservação permanente a que faz referência.
Com efeito, a autoridade lançadora reconheceu a existência de 85,80 ha de área
preservação permanente, nos termos do art. 2o da Lei no 4771/65 com base no Laudo Técnico
apresentado. Ao mesmo tempo, diz que o mesmo laudo apresenta uma área de 421,80 ha de área
de preservação permanente, que aponta como “brejos”, que se trata de área imprestável e não de
preservação permanente.
Da descrição da área de preservação permanente contida no laudo, acima
reproduzida, e mesmo do mapa que o integra, não é possível verificar qual dimensão diz respeito
a essa ou àquela espécie de área a que aquele documento faz referência e o porquê de ter sido
classificada de uma forma ou de outra. Ademais, o laudo não identifica claramente as áreas de
preservação permanente, nem as vincula às hipóteses previstas na legislação ambiental. Por
exemplo, ao se referir às áreas de várzeas, o laudo as descreve como “localizadas as (sic)
margens do Rio Brilhante, Córregos e Nascentes, as quais permanecem encharcadas ano todo
formando áreas de Brejos”. Essa descrição enseja dúvida a respeito da natureza e enquadramento
da área em questão na legislação ambiental. Tanto pode se tratar de área que se enquadraria no
art. 2o, “a” e/ou “c” da Lei no 4771/65, quanto de área de interesse ecológico que, para ser assim
reconhecida, necessitaria de declaração do órgão competente nesse sentido. Aliás, sobre esse
tema, há precedentes desse tribunal5.
Desse modo, entendo que o Laudo Técnico apresentado não se presta à finalidade
de demonstrar a área de preservação permanente a que faz referência, razão pela qual não deve
ser aceito para fins de legitimar a exclusão da mencionada área ambiental não acatada pela
autoridade lançadora da área tributável do imóvel.
Com relação à área de reserva legal, a própria autoridade lançadora reconhece a
averbação dessa área à margem da matrícula do imóvel, que somente foi glosada por conta da
apresentação intempestiva do ADA ao IBAMA.
De fato, conforme comprova a cópia da matrícula do imóvel, a fls. 14, a área de
reserva legal se encontra averbada no CRI desde 26/12/91, portanto, anteriormente à data do fato
gerador, pelo que pelas razões expostas, especialmente o quanto dispõe o enunciado CARF de
no 122, já acima transcrito, essa área deve ser reconhecida e excluída da área tributável do
imóvel.

5 Acórdão no 2401-007.526, acórdão no 2401-007.527.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720070/2007-61

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer a isenção sobre a área de reserva legal declarada.

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital